Tribunal: TJBA
Processo: 8066435-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066435-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PONTO CORPO DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ponto Corpo Distribuidora de Confecções LTDA - ME e Fabiana Freire Silva contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita. O recurso foi protocolado em 30/10/2024, com a alegação de falha no sistema PJe quanto à ausência de intimação via aba “Expedientes”. O Agravado suscitou a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente, considerando o marco inicial do prazo recursal a partir da publicação da decisão agravada no Diário da Justiça Eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006.

A intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico é considerada válida e suficiente para iniciar a contagem do prazo, não sendo exigida a visualização da intimação pela parte em abas específicas do sistema PJe, salvo exceções legais que não se aplicam ao caso.

O recurso foi protocolado após o decurso do prazo legal, encerrado em 23/10/2024, tornando-se intempestivo.

A intempestividade constitui vício insanável de admissibilidade extrínseca do recurso, o que impede seu conhecimento.

A análise do mérito recursal fica prejudicada diante do não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O prazo recursal tem início no primeiro dia útil seguinte à publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, conforme previsto no art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006.

A ausência de visualização da intimação em aba específica do PJe não configura falha sistêmica apta a prorrogar ou interromper o prazo recursal.

A intempestividade do recurso impede seu conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º; CPC, arts. 1.003, § 5º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066435-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante PONTO CORPO DISTRIBUIDORA DE CONFECCOES LTDA - ME e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator